Tribunal: TJBA
Processo: 0502195-98.2017.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502195-98.2017.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMERSON DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WANDER FAUSTINO DE CARVALHO, RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA, RODRIGO ROCHA DE ARAUJO, WANDER FAUSTINO DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. QUITAÇÃO INTEGRAL DOS DÉBITOS VENCIDOS NO PRAZO DE NOTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO BASEADA EM FATURAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos de apelação simultâneos contra sentença que declarou a ilicitude da manutenção da inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no montante de dez mil reais, com incidência de correção monetária e juros de mora a partir da prolação da sentença, além de honorários de sucumbência de quinze por cento.
2. O autor atrasou as faturas do cartão de crédito, vindo a quitá-las integralmente dentro do prazo de notificação de cobrança, mas a instituição financeira manteve a negativação alegando a subsistência de débitos decorrentes de parcelas vincendas e futuras.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se em definir se a instituição de pagamento praticou ato ilícito ao manter a negativação do CPF do consumidor com base em faturas futuras de vencimento vincendo, se restou caracterizado o dano moral, se o montante indenizatório atende à razoabilidade, e se os juros de mora devem fluir a partir da citação em caso de responsabilidade civil de natureza contratual.
III. Razões de decidir
3. O adimplemento integral do débito em atraso dentro do prazo de notificação elide a mora e impõe ao credor o dever legal de promover a exclusão do registro restritivo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, conforme o enunciado da Súmula nº 548 do Superior Tribunal de Justiça.

4. A exigibilidade de uma obrigação pressupõe o seu vencimento, de modo que faturas vincendas constituem mera expectativa de débito, sendo manifestamente abusivo e violador da boa-fé objetiva (art. 187 do Código Civil e art. 51, IV, do CDC) o condicionamento da baixa cadastral ao pagamento antecipado de parcelas futuras.

5. A manutenção indevida de inscrição em cadastros de maus pagadores gera dano moral em sua modalidade pura (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de reflexos patrimoniais ou de efetivo prejuízo concreto.

6. Em se tratando de responsabilidade civil decorrente de liame contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação inicial válida, nos termos do artigo 405 do Código Civil, aplicando-se a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

IV.
Dispositivo e tese
7. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e provida.
Tese jurídica fixada:
“1. É ilícita a manutenção de inscrição em cadastro de inadimplentes fundamentada em faturas vincendas após a quitação integral do débito vencido que originou o apontamento.” “2. Na responsabilidade civil contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais fluem a partir da data da citação inicial válida.”

Dispositivos relevantes citados:
arts. 187, 405 e 927 do Código Civil; arts. 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297, Súmula nº 362, Súmula nº 548, AgInt no AREsp: 2513837 GO; TJ-BA - RI: 01789297120228050001, Recurso Inominado: 00099330420218050274

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0502195-98.2017.8.05.0256
, em que figuram como Apelantes e Apelados, simultaneamente,
NU PAGAMENTOS S.A.
e
EMERSON DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pela ré, e
CONHECER E DAR PROVIMENTO
à Apelação interposta pelo autor, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 03 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator